Tribunal: TJMT
Processo: 1019993-42.2019.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019993-42.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), CONSTRUTORA E INCORPORADORA KAZUMA LTDA - EPP - CNPJ: 07.221.507/0001-14 (APELADO), WAGNER LEVINDO - CPF: 001.348.342-08 (APELADO), ANDRE LUIZ LOPES VITURINO - CPF: 048.212.401-65 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BARBOSA - CPF: 061.888.081-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRESCRIÇÃO TRIENAL - INÉRCIA DO EXEQUENTE - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por Construtora e Incorporadora Kazuma Ltda. e Wagner Levindo, para reconhecer a prescrição da pretensão executória fundada em Cédula de Crédito Bancário e extinguir o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. A sentença fundamentou-se na ausência de citação válida dentro do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil, apesar do ajuizamento tempestivo da ação. O banco apelante sustenta que a citação não ocorreu por falhas do Judiciário, invocando a Súmula 106 do STJ, e requer o afastamento da prescrição e o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de citação válida dentro do prazo legal ocorreu por inércia da parte exequente ou por atraso imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, o que atrairia a incidência da Súmula 106 do STJ e afastaria o reconhecimento da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A pretensão executória fundada em Cédula de Crédito Bancário prescreve em três anos, nos termos do art. 44 da Lei nº 10.931/2004 e do art. 70 da Lei Uniforme de Genébra.

4 - A propositura tempestiva da ação não interrompe a prescrição de forma automática; é necessária a realização de citação válida no prazo legal, conforme dispõe o art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC.

5 - A Súmula 106 do STJ excepciona a regra da necessidade de citação válida no prazo legal, mas apenas quando a demora decorre exclusivamente de falhas do mecanismo judicial, o que não se verifica no caso concreto.

6 - A cronologia processual revela que o exequente não adotou as medidas diligentes necessárias à efetivação da citação, tendo demorado injustificadamente para requerer ferramentas de localização como Sisbajud e Renajud, mesmo após diligências infrutíferas.

7 - A ausência de impulsionamento adequado por parte do credor caracteriza inércia qualificada, afastando a aplicação da Súmula 106/STJ e configurando a prescrição direta da pretensão executória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A pretensão executória fundada em Cédula de Crédito Bancário prescreve em três anos, nos termos do art. 44 da Lei nº 10.931/2004 e do art. 70 da LUG.

2 - A mera propositura da ação não interrompe a prescrição, sendo necessária a realização de citação válida dentro do prazo legal, conforme art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC.

3 - A Súmula 106 do STJ somente se aplica quando a demora na citação decorre exclusivamente de falhas do Poder Judiciário.

4 - A inércia qualificada do exequente em adotar providências eficazes para viabilizar a citação impede a aplicação da Súmula 106/STJ e enseja o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

5 – Recurso desprovido. Mantida a higidez da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória e extinguiu o feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor da
CONSTRUTORA E INCORPORADORA KAZUMA LTDA
e
WAGNER LEVINDO
.

A sentença recorrida (id. 206531282) acolheu a exceção de pré-executividade arguida pelos executados para pronunciar a prescrição do crédito exequendo e, por conseguinte, julgar extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

O magistrado de primeiro grau entendeu que, embora a ação tenha sido ajuizada tempestivamente, não houve citação válida no prazo legal capaz de interromper o lapso prescricional trienal, previsto no art. 206, §3º, VIII, do Código Civil.

Em suas razões, o banco apelante interpôs o presente Recurso de Apelação (id. 318068448), sustentando inocorrência da prescrição.

Alega que ajuizou a ação tempestivamente e jamais permaneceu inerte, tendo promovido todas as diligências que lhe competiam.

Argumenta que a demora na citação decorreu de motivos inerentes ao mecanismo da justiça, devendo ser aplicada a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para que a interrupção da prescrição retroaja à data da propositura da ação.

Com tais considerações, requer a reforma da sentença para afastar a prescrição e determinar o regular prosseguimento da execução.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 318068453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se, no caso concreto, operou-se a prescrição da pretensão executória ou se a demora na citação dos executados é imputável exclusivamente aos mecanismos do Poder Judiciário, o que atrairia a incidência da Súmula 106 do STJ e afastaria a prejudicial de mérito.

Após detida análise dos autos, entendo que a pretensão do apelante não merece prosperar.

O título que fundamenta a execução é uma Cédula de Crédito Bancário, cujo prazo prescricional para a pretensão executória é de 3 (três) anos, conforme o art. 44 da Lei nº 10.931/2004, c/c o art. 70 da Lei Uniforme de Genébra.

Tendo a última parcela vencido em 28 de junho de 2018, o prazo para o ajuizamento e a promoção da citação válida findou-se em 28 de junho de 2021.

O Código de Processo Civil, em seu art. 240, estabelece que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroagirá à data de propositura da ação (§ 1º).

Contudo, o mesmo dispositivo legal condiciona esse efeito retroativo à diligência da parte autora, que deve adotar, no prazo legal, as providências necessárias para viabilizar a citação (§ 2º).

A Súmula 106 do STJ, por sua vez, mitiga essa regra ao dispor que:

“STJ - Súmula n. 106: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

A aplicação de tal enunciado, no entanto, é restrita às hipóteses em que a demora é causada exclusivamente por falhas do serviço judiciário. Se a parte exequente concorre para o atraso com sua inércia, não há que se falar na aplicação da súmula.

No caso dos autos, a cronologia processual demonstra que a ausência de citação dentro do prazo prescricional não pode ser atribuída unicamente ao Judiciário.

Embora a ação tenha sido ajuizada em 2019, as tentativas de citação nos endereços inicialmente fornecidos restaram infrutíferas em 2022 e 2023.

O ponto nevrálgico que caracteriza a inércia do apelante é que, mesmo após a frustração das primeiras diligências, a instituição financeira demorou um tempo excessivo para requerer o uso de ferramentas eletrônicas à disposição do juízo (como Sisbajud, Renajud, etc.) para a busca de novos endereços.

Tal pedido somente foi formulado muito tempo depois de expirado o prazo prescricional em junho de 2021.

Essa omissão em utilizar os meios adequados e disponíveis para a localização dos devedores em tempo hábil configura a falta de diligência que afasta a proteção da Súmula 106/STJ.

A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, diferenciando a mera demora processual da inércia da parte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DIRETA. PRAZO TRIENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO LEGAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

"1. O prazo prescricional da pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário é de três anos, nos termos do art. 44 da Lei nº 10.931/2004 e art. 70 da Lei Uniforme de Genébra.

2. A propositura da ação, por si só, não interrompe a prescrição, que somente se opera com a citação válida do executado, conforme art. 240, § 1º, do Código de Processo Civil.

3. O despacho que ordena a citação apenas interrompe o prazo prescricional se esta é efetivada dentro do prazo legal, nos termos do art. 240, § 2º, do CPC, sob pena de consumação da prescrição direta.

4.
A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demora na citação decorre de inércia qualificada do exequente, caracterizada por lapsos temporais significativos sem impulsionamento adequado do feito.

5. Meros requerimentos para realização de diligências infrutíferas não têm o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional.

(TJMT, RAC 0002585-64.2013.8.11.0009, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, JULGADO EM 18/10/2025).

No caso, a inércia não foi do órgão judiciário, que processou os pedidos feitos, mas sim do credor, que não os formulou a tempo.

A demora em solicitar a consulta aos sistemas conveniados foi determinante para o transcurso do prazo prescricional sem a angularização da relação processual.

Portanto, configurada a prescrição da pretensão executória pela ausência de citação válida no prazo legal, por fato imputável também ao exequente, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
, ao recurso de apelação para manter integralmente a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória e extinguiu o feito.

Por fim, majoro os honorários advocatícios de sucumbência de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026